Tribunal: STF
Processo: ARE 1455946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Acordo de Não Persecução Penal. Pedido de remessa a órgão superior. Providência já realizada pela manifestação da Procuradoria-Geral da República. Perda superveniente de objeto. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Marcos Vinícius Lorencet contra decisão monocrática mediante a qual foram rejeitados embargos de declaração, mantendo-se decisão na qual se julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, sob o entendimento de que teria ocorrido perda superveniente do objeto, uma vez que a pretensão recursal — viabilizar a manifestação do Ministério Público acerca do Acordo de Não Persecução Penal — já teria sido atendida, considerando recusa motivada da Procuradoria-Geral da República.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição na decisão pela qual se considerou a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, uma vez que a medida pleiteada — manifestação ministerial sobre o ANPP — foi realizada pela instância competente no curso do processo; e (ii) determinar se caberia remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Federal, na forma do art. 28-A do CPP.

    III. Razões de decidir

    3. Há perda superveniente de objeto quando o pedido formulado em juízo se torna inútil ou sem propósito em razão de fato superveniente que satisfaz a pretensão da parte, tornando desnecessária a atuação jurisdicional.

    4. No caso, o pedido recursal subsistente visava unicamente à manifestação do Ministério Público quanto à possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, que se manifestou de forma fundamentada pela recusa do ANPP, inexistindo contradição na decisão embargada.

    5. Com a efetiva manifestação do Ministério Público Federal oficiante nesta Suprema Corte sobre o ANPP, a providência pretendida pela defesa já foi implementada, caracterizando-se a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário.

    6. A atuação do Ministério Público Federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se dá por delegação do Procurador-Geral da República, última instância, não cabendo, assim, revisão dessa manifestação ministerial.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.